Tribunal: TJMT
Processo: 1037869-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037869-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JUINIL ALVES RIBEIRO - CPF: 383.447.181-04 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação no 1037869-44.2018.8.11.0041

Apelante
: Juinil Alves Ribeiro

Apelado
: Banco Pan S.A.

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO NA PETIÇÃO INICIAL - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas documentais constantes dos autos são capazes de demonstrar a validade da contratação, não há falar em cerceamento de defesa ou em necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não realizada seque alegação de fraude na contratação, nas razões da petição inicial.

A não comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço impedem a condenação do banco à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1037869-44.2018.8.11.0041

Apelante
: Juinil Alves Ribeiro

Apelado
: Banco Pan S.A.

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Juinil Alves Ribeiro.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move o apelante em desfavor do apelado.

Sentença
:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 39393451): afirma que ajuizou a presente ação com o objetivo de cancelar descontos indevidamente realizados pelo requerido, referente a cartão de crédito consignado, bem como para buscar a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para realização de perícia grafotécnica na assinatura e depósito dos documentos originais em juízo, porquanto alega o desconhecimento dos contratos.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado o retorno dos autos à origem, para produção de prova pericial e determinação de que o requerido apresente o contrato original. Alternativamente, requer a condenação do requerido à repetição de indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 39393454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020